Tribunal: TJMT
Processo: 1012294-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012294-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROZEAN FERREIRA DE CARVALHO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.o 102373-52.2021.8.11.0002, movida em desfavor da pessoa jurídica denominada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz a quo equivocou-se ao indeferir o pedido liminar. Afirma que os requisitos autorizadores foram preenchidos.
Assevera que “a petição inicial se encontra instruída com laudo médico subscrito por especialista que revela além da patologia e da gravidade do atual estado de saúde da Agravante, a confirmação da recusa do plano em atender o procedimento postulado.”
Ressalta que, “caso não seja realizado o referido procedimento a ora Recorrente corre sérios riscos de obter infecção, contratura capsular (endurecimento da mama) e migração do material (silicone gel) para estruturas adjacentes como a mama e a distância como gânglios linfáticos.”
Forte em tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, sejam autorizados os procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos indicados. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que a Agravante almeja a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a autorização dos procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos negados pela Agravada.
Ressai dos autos que a Recorrente é beneficiária do plano de saúde n.° 0056 010870300186-5, cuja inclusão ocorreu em 03/02/2020 (ID. 59998280).
Em 03/05/2021, sentindo dores, a Recorrente passou por consulta médica com o cirurgião plástico Dr. Fabrício Almeida, e após avaliação do quadro clínico e dos exames realizados, o profissional identificou que “no dia 09/04/2021 sofreu acidente de trânsito com trauma na mama esquerda resultando em ruptura da prótese de mama, com alteração da forma da mama e dor local (Cid-10: T85.4/N64.5/N64.8)”, como se vê do Id. 59998283/pág. 02 – autos principais.
Numa segunda consulta médica, realizada em 21/05/2021, desta vez com o Dr. Wagner Targa Ripari, o médico destacou que “manter o implante rompido no corpo, acarretará prejuízo à saúde da Sr.a Rozean.” Apontou os seguintes riscos: “infecção; contratura capsular (endurecimento da mama e dor); e migração do material (silicone gel) para estruturas adjacentes como a mama e a distância como gânglios linfáticos)”, como se denota do Id. 59998283/pág. 01 – demanda principal.
Via de sequência, ao acionar a Agravada para autorizar o procedimento médico indicado, a Recorrida negou a liberação sob a justificativa de que não se trata de evento com cobertura contratual (Id. 59998287 – processo originário).
Diante da negativa, a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter liberação do procedimento indicados pelo profissional que a acompanha.
Por não entender não ser caso de emergência, o Juiz singular indeferiu a medida liminar nos seguintes termos:
“Assim, conclui-se que o pedido de tutela de urgência não se enquadra na situação elencada pelo artigo 35 da Lei n. 9656/98 que estabelece as definições de situação de urgência, que implicaria em acolher tal pretensão, senão vejamos:
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e (...)”
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, requestando a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Recorrida seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico recomendado pela equipe médica.
Pois bem. Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência dos requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Compulsando a documentação encartada ao caderno processual, especificamente os relatórios médicos anexados no Instrumental (Id. 59998283), observo que a condição clínica da Recorrente decorre de acidente e, até prova em contrário, caracteriza situação que possibilita incluir o procedimento naqueles que tem cobertura contratual, pois, em tese, descaracteriza a cirurgia plástica embelezadora.
Com efeito, de acordo com os laudos, os médicos que acompanham a Recorrente, recomendaram a imediata intervenção cirúrgica porque “manter o implante rompido no corpo, acarretará prejuízo à saúde da Sr.a Rozean.” Destacaram os seguintes riscos à paciente/Agravante: “infecção; contratura capsular (endurecimento da mama e dor); e migração do material (silicone gel) para estruturas adjacentes como a mama e a distância como gânglios linfáticos)”, como se denota do Id. 59998283 – autos originários.
Assim, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão assiste à Agravante, posto que o estado de saúde da Recorrente é delicado e a demora na realização do procedimento cirúrgico poderá acarretar graves prejuízos à sua saúde.
Por tais motivos, e uma vez presentes os requisitos necessários, defiro o efeito ativo e acolho o pedido negado pelo Juiz singular para que Recorrida autorize o procedimento cirúrgico descrito na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora